Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015189-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS EM SEDE LIMNAR - STAY PERIOD - PRAZO ULTRAPASSADO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015189-18.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: RODOBR TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: SCANIA BANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
RODOBR Transportes Ltda
., de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS EM SEDE LIMNAR - STAY PERIOD - PRAZO ULTRAPASSADO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.

Alega que a matéria preclusa trazida em discussão em nada se coaduna com o acórdão precluso mencionado por esta Câmara. Explica que mencionado acórdão tratou da impossibilidade de prorrogação do stay period, ao passo que a matéria preclusa trazida nos autos tratou unicamente da determinação dos autos de piso que manteve os bens essenciais na pose da empresa em recuperação judicial.

Aduz que o acórdão embargado é contraditório ao afirmar que a recuperanda não trouxe qualquer justificativa pela ausência de não cumprimento do contrato, o que contraria o próprio pedido de recuperação judicial e os credores concursais e extraconcursais.

Aponta a possibilidade de suspensão da eficácia do acórdão embargado, nos termos do § 1o, do art. 1.026 do CPC.

Requer a concessão do efeito suspensivo. Postula o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, o agravo seja desprovido para que os bens sejam mantidos em sua posse. Prequestiona a matéria federal.

Contrarrazões (id. 188859655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e obscuridade.

O agravo de instrumento foi interposto por Scania Banco S.A., de decisão que na Recuperação Judicial promovida por RODOBR Transportes Ltda., deferiu o pedido da recuperanda para suspender o trâmite da Ação de Busca e Apreensão n. 1064493-57.2023.8.26.0100, em trâmite na 25a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, bem como que o recorrente se abstenha de praticar qualquer ato de constrição com relação aos caminhões e, ainda, restitua os bens apreendidos na data de 31-5-2023.

O v. acórdão, ao dar provimento ao recurso entendeu que:
“
Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial”.

Na hipótese, trata-se de Recuperação Judicial que teve seu plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo em 17/05/2023.

Como já decorridos mais de 03 anos do processamento da recuperação judicial e escoado o prazo de blindagem, que teve o pedido de prorrogação indeferido, diga-se, o banco embargado ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, na qual foi deferida a liminar devidamente cumprida em 31/05/2023.

Cumpre registrar que se trata de crédito extraconcursal, de maneira que o decurso do prazo estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, e com a aprovação do plano de recuperação judicial, não há objeção, em regra, ao prosseguimento da ação, em particular à míngua de situação excepcional que justifique a flexibilização da regra, como bem consignado no voto embargado.

Nesse cenário, observou-se que, embora o Juízo tenha reconhecido que os bens essenciais fossem mantidos na posse da recuperanda durante o período de blindagem, isso ao deferir o processamento da recuperação judicial, certo também que o pedido de prorrogação do
stay period
foi indeferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1018905-58.2020.8.11.0000, colocando fim, do mesmo modo, aos efeitos dele gerados.

Ou seja, se o novo período de blindagem foi indeferido, os efeitos antes concedidos foram cessados, dentre eles, a essencialidade dos bens, porquanto assim definido na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial que estabeleceu o prazo de blindagem para a manutenção dos bens essenciais na posse da recuperanda.

Sob tal vertente, tal discussão (essencialidade dos bens) restou preclusa, como registrado no v. acórdão:

Na hipótese, não se olvida de que ao deferir o processamento da Recuperação Judicial, o Juízo determinou que os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades da devedora sejam mantidos na posse da mesma, durante o período de blindagem, determinando, ainda, a suspensão das ações de busca e apreensão.

Ocorre que, porém, que deferido novo período de blindagem, referida decisão foi afastada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1018905-58.2020.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO POR 120 DIAS DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 6o, §4o DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA A PRORROGAÇÃO PRETENDIDA – ASSEMBLEIA DE CREDORES QUE SEQUER FORA REALIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O período de blindagem fixado no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Decisão que autorizou a prorrogação de stay period por mais 120 dias
.
Contudo, a prorrogação do "stay period" não pode se dar por prazo indefinido, notadamente no caso em que depois de onze meses do tramite da Recuperação Judicial, sequer houve a realização da assembleia geral de credores. Recuperanda, na hipótese, que, se não contribuiu para a morosidade do andamento do feito, nada fez para que fosse mais rápido.”

Ou seja, ao afastar a hipótese de novo período de blindagem, o v. acórdão afastou do mesmo modo, os efeitos dele advindos.

Assim reconhecido, se há matéria preclusa, é esta que afastou a prorrogação do prazo de blindagem e de seus efeitos.

Nesse contexto, o v. acórdão concluiu que “
no caso há muito se esgotou o prazo de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, bem assim que se trata de crédito extraconcursal. Sob tal viés, admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, inciso XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica”.

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, inclusive fundado em julgados da Corte Superior e dos Tribunais Estaduais, toda a matéria deduzida pela via recursal.

Desta feita, a aventada contradição e obscuraidade faz avultar a feição de nítida imputação de “
error in procedendo
” ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11a Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível no 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto no 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Ademais,
“A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova etc).”
(AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023